Tribunal: TJBA
Processo: 8006810-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006810-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO ATLETICA DA BAHIA Advogado(s): REGINALDA PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO, EDVALDO BRITO FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PRECEDENTE DO TJ-BA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). 2. A discussão sobre concessão de benefício fiscal para redução de IPTU, ainda que envolvendo associação sem fins lucrativos, demanda comprovação de requisitos específicos que exigem dilação probatória, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade. 3. O princípio da execução menos gravosa não afasta, por si só, a ordem legal de penhora quando não demonstrados de forma inequívoca elementos que justifiquem sua flexibilização. 4. Precedente do TJ-BA em caso análogo envolvendo IPTU e TRSD (AI nº 8062482-27.2023.8.05.0000). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006810-63.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DA BAHIA e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto